Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. AFASTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pela ré contra sentença que a condenou como incursa no crime do art. 333, caput, do Código Penal às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) verificar se há nulidade das provas por suposto flagrante preparado; ii) examinar a configuração de crime impossível; e, iii) analisar a suficiência probatória para a condenação da ré pelo crime de corrupção ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O flagrante preparado exige atuação insidiosa e provocadora do agente estatal, o que não se verifica no caso concreto, porque o oferecimento da vantagem indevida pela ré se deu antes do início da filmagem, que serviu apenas como reforço probatório.

4. O crime de corrupção ativa se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida, sendo irrelevante a efetiva entrega ou aceitação.

5. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal pelo crime de corrupção ativa.

5. Nos termos do art. 17 do Código Penal, para fins de configuração do crime impossível, exige-se que, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, seja impossível consumar-se o crime.

6. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 333, caput; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 98, §2o e §3o (aplicação subsidiária); STF, Súmula 145.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 839.845/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15/08/2023, DJe 22/08/2023; TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 07/06/2023, DJE 21/06/2023.